Tribunal: TJDFT
Processo: 0750417-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de 30% dos vencimentos líquidos do devedor em execução de título extrajudicial.
2. O juízo de origem fundamentou a decisão na impenhorabilidade absoluta dos salários, prevista no art. 833, IV, do CPC, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas no § 2o do mesmo artigo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. O recurso discute: (i) se é admissível a penhora parcial de salário para satisfação de dívida não alimentar; (ii) se o percentual de 30% da remuneração líquida do devedor compromete sua subsistência e dignidade; (iii) se houve esgotamento de outros meios de execução antes da constrição sobre os vencimentos do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O STJ tem admitido a relativização da impenhorabilidade de salários para pagamento de dívida não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial e garantida a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG).
5. O exequente demonstrou a frustração de outras tentativas de penhora, inclusive via SISBAJUD, RENAJUD e SNIPER, justificando a excepcionalidade da medida.
6. O percentual de 10% sobre a remuneração líquida do agravado não compromete sua subsistência, considerando que lhe restará montante suficiente.
7. A penhora poderá ser revisada caso demonstrado comprometimento da dignidade do devedor ou alteração relevante em sua situação financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para determinar a penhora de 10% dos vencimentos líquidos do executado até a satisfação integral da dívida.
Tese de julgamento: “1. A penhora parcial de salário para pagamento de dívida não alimentar é admissível em caráter excepcional, desde que preservado o mínimo existencial do devedor. 2. O percentual de 10% da remuneração líquida é razoável quando não compromete a dignidade do devedor e de sua família. 3. A constrição sobre vencimentos deve ser precedida da frustração de outros meios de execução.”